Tribunal: STF
Processo: ARE 1489832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mais, constato que a sentença, analisando o acervo probatório contido nos autos, solucionou adequadamente a lide, razão pela qual colho o ensejo para me reportar aos seus termos, adotando-os como fundamentos para decidir (evento 11, SENT1):



    [...]



    A parte autora pretende a obtenção de provimento jurisdicional para "declarar a possibilidade de o autor participar de comissões e conselhos municipais, ainda que tenham função de julgamento, em razão de sua condição especial de Procurador Municipal, sem que isso configure uma infração ao disposto no art. 28, II, da Lei nº 8.906/94." (evento 1, INIC1).



    Referiu que ocupa o cargo de Procurador Municipal do Município de Campo Novo/RS, sendo responsável pela advocacia e pelo acompanhamento dos processos judiciais que o Município de Campo Novo é parte ou interessado. Em razão de seu cargo ser de 20 horas semanais, exerce, também, a advocacia de forma privada.



    Disse que, frequentemente, é nomeado para participar de comissões municipais, sendo um dos responsáveis pela análise e monitoramento das parcerias do Município com as organizações da sociedade civil, nos termos da Lei 13.019/14. Diante das nomeações, referiu que fica impedido de exercer advocacia.



    A OAB, por seu turno, concluiu "pela inviabilidade do Autor participar de comissões ou conselhos exercendo a função de julgamento, devendo, portanto, licenciar-se em caráter provisório e o cancelamento da inscrição em caráter definitivo" (evento 6, PET1).



    Dispõe a Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB):



    [...]



    No caso, no Estatuto da OAB está disposto que é incompatível com o exercício da advocacia a participação em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta e indireta, que exerçam função de julgamento. A participação do autor em tais órgãos - por se tratar de proibição total - impediria, inclusive, o próprio exercício do cargo de procurador ao qual foi nomeado.



    Na inicial, o demandante narrou que é frequentemente nomeado para participar de comissões, no intuito de garantir a lisura e a correção dos atos administrativos. Para demonstrar a natureza da sua participação em tais órgãos, acostou cópia da Portaria Municipal nº 23/2020, de 13 de janeiro de 2020, que constituiu Comissão de Monitoramento e Avaliação, com a finalidade de avaliar e monitorar as parcerias celebradas com o município e as organizações da sociedade civil (evento 1, PORT3). De acordo com a Portaria Municipal nº 23/2020, a comissão da qual o autor é integrante possui as seguintes atribuições:



    [...]



    Da leitura do ato constitutivo do órgão verifica-se que tinha cunho fiscalizatório e não de julgamento.



    A Lei nº 13.019/2014, que instituiu o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, dispôs a respeito de duas espécies de comissões, comissão de seleção e comissão de monitoramento, assim definidas:



    [...]



    Desse modo, considerando que o autor foi nomeado para compor comissão de monitoramento, órgão da administração direta com função fiscalizatória, não se pode cogitar de incompatibilidade entre a função exercida de forma colegiada e o exercício da advocacia.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente